Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0707680-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente PAULO HENRIQUE LIMA CARNEIRO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0710830-38.2025.8.07.0001, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O impetrante questiona o montante arbitrado pelo Juízo singular, porque incompatível com a realidade econômica do paciente, eis que “trabalha como Avaliador de Veículo, ganhando apenas um salário mínimo por mês”, possuindo “despesas com um filho menor de idade que tem problemas de saúde, além de custear sua alimentação, roupas, conta de água e energia elétrica, dentre outras coisas essenciais”. Na oportunidade, defende que “aplicar fiança para quem não tem condições de efetuar o pagamento, é a mesma coisa que converter a prisão em flagrante em preventiva, pois, o cidadão ficará com sua liberdade restringida da mesma forma”. Deste modo, roga pela dispensa da fiança arbitrada pelo Juízo singular com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Os autos vieram conclusos em plantão judicial. É o relatório. Decido. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, cuida-se de pleito liminar em habeas corpus que objetiva dispensar a fiança imposta pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, como requisito à liberdade provisória do ora paciente. Observado o nível de cognição próprio das tutelas provisórias de urgência e a limitação regulamentar alhures consignada, creio não ser o caso de deferir o pleito liminar. Primeiro, porque ao paciente foi possibilitada a concessão da liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, não remanescendo, com efeito, urgência e gravidade que acarrete o efetivo perecimento de eventual direito, acaso a questão seja apreciada, de forma mais detalhada, pelo relator natural do feito. Segundo, porque, a despeito da resistência aviada no writ, não há qualquer dado concreto a demonstrar a efetiva capacidade econômica do paciente, inclusive porque não juntado no próprio habeas corpus nenhum documento hábil a comprová-la, daí porque adequada a utilização pelo Juízo singular, ao arbitrar a fiança, do único elemento concreto nesse sentido constante dos autos, qual seja, a informação fornecida pelo próprio paciente em sede policial sobre o valor pago na aquisição da arma de fogo. De fato, o montante despendido há apenas um mês na aquisição do artefato (R$ 6.000,00) revela potenciais condições do paciente em arcar com a fiança arbitrada (R$ 5.000,00), até por não ser crível que o paciente tenha despendido quase quatro vezes o montante do alegado salário na compra do armamento, quando afirma que, deduzidas suas despesas ordinárias, “não sobra nada no final do mês” e que “recebe ajuda de terceiros para poder alimentar sua família”. De mais a mais, o cabimento da fiança, na espécie, afigura-se devido, considerando que, a despeito de ausentes, na compreensão do juízo singular, elementos hábeis à decretação da prisão preventiva, a conduta do paciente consistiu em deter a posse de armamento que a norma legal considera de especial gravidade, dada a supressão de seus elementos identificadores, de modo que a dispensa da fiança na forma pretendida pelo impetrante não se afigura, a meu juízo, possível. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2025 12:51:36. Desembargadora Gislene Pinheiro. Plantão Judicial de 2° Grau.